Tribunal: TJES
Processo: 5000746-58.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000746-58.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PANAMERICANO e outros
RECORRIDO: HELLEN SILVA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HELLEN SILVA DOS SANTOS
(ID

789233), verifico que o recorrente sustenta, que:
a)
faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
a sentença deve reformada em parte;
c)
o 2º recorrente praticou ato ilícito;
d)
a conduta do 2º recorrente foi abusiva;
e)
a condenação do 2º recorrente a título de danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

O 2º Recorrente
(BANCO PANAMERICANO)
interpôs recurso inominado (ID 789239), sustentando em síntese, que:
a)
o presente recurso interposto deve ser recebido no duplo efeito;
b)
a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial;
c)
a sentença é
extra petita
;
d)

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de perícia;
e
)
o contrato é válido;
f)
a 1ª recorrente contratou e utilizou o cartão de crédito consignado, portanto não deve prevalecer o desconhecimento da dívida;
g)
as cobranças são devidas;
h
)
há impossibilidade de realizar os cálculos determinados na sentença do D. juízo;
i
)
não incorreu em qualquer abusividade;
j
)
a Resolução 4.549/2017 do Bacen é inaplicável ao contrato de cartão de crédito consignado;
k
)
não é cabível a restituição da quantia paga.

Defiro a 1ª recorrente (HELLEN SILVA DOS SANTOS) os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que os documentos (ID 789211, 789174) demonstram a hipossuficiência financeira da parte.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 2º recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do 2º recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O 2º recorrente alega preliminarmente que a presente demanda não deve ser processada e julgada pelos Juizados Especiais, em razão da complexidade da matéria enfrentada.

Contudo, ao revés do alegado pelo 2º recorrente, verifico que inexiste a necessidade de produção de prova pericial. Isto porque, os elementos colacionados aos autos foram suficientes para formular o convencimento deste Juízo, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

Quanto a segunda preliminar de que o Juízo
a quo
não se ateve aos limites da demanda -
extra petita
, rejeito tal preliminar, pois não observo que sentença proferida tem natureza diversa do pedido autoral, uma vez que aplicação das determinações trazidas na resolução equivale a trazer maior proteção ao consumidor, além de que, o juiz não está impedido de usar da analogia para dirimir as demandas.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se as cobranças a título de cartão de crédito consignado são lícitas.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a 1ª recorrente teve ciência que estava contratando cartão de crédito consignado.

Alega ainda que por meio de um cartão de crédito poderia realizar saques ou efetuar compras, sendo que os valores seriam descontados de se
u
contracheque em parcelas mensais até a quitação do débito.

No entanto, depreende-se dos autos que inexiste previsão de quando as cobranças mensais cessarão, portanto
,
tornou-se uma dívida vitalícia, eis que mensalmente é descontado apenas o valor mínimo da fatura, incidindo, mensalmente, os encargos do crédito rotativo.

Por outro lado, sustenta
a
1ª recorrente que o 2º recorrente violou o dever de informação insculpido no CDC, eis que não o informou acerca dos altos encargos incidentes nesta operação, bem como, levou o consumidor a erro fazendo-o a acreditar que havia adquirido um crédito na modalidade consignado.

No mais, ressalta que em razão da informação prestada pelo 2º recorrente de que os descontos seriam realizados diretamente em seu contracheque até o adimplemento do débito, a 1ª recorrente acreditou que o valor mensal pago por meio de tal desconto seria suficiente para quitar o seu débito.

No entanto, atualmente os descontos não são suficientes sequer para pagar os encargos incidentes no mês, fazendo com que a sua dívida cresça mensalmente.

Destaco que o caso em comento distingue-se dos inúmeros já apreciados por este Juízo, pois no presente feito restou claro que a 1ª recorrente que contratou o cartão de crédito consignado.

As faturas anexadas aos autos também comprovam que de fato a 1ª recorrente utilizou o cartão de crédito com tal finalidade, eis que realizou inúmeras compras, assim, não há que se falar em nulidade do pacto como ocorre nos casos em que o consumidor acredita que está contratando um empréstimo consignado.

A título de explicação, o cartão de crédito consignado funciona como o cartão de crédito comum, que pode ser usado para fazer compras no comércio, saques ou pagar serviços. A diferença é que, do mesmo modo que o empréstimo consignado, a fatura é descontada diretamente da remuneração de quem contrata o produto.

Tal fato é o que vem ocorrendo no caso dos autos, eis que desde o início da avença o 2º recorrente vem descontado cerca de R$ 33,00 (trinta e três reais) da remuneração da 1º recorrente para abater parte do valor das faturas mensais de seu cartão de crédito.

Assim, analisando com detença o presente feito, notadamente as cópias das faturas mensais e demais documentos juntados pelas partes, verifico que o débito contraído pela 1ª recorrente com a instituição financeira decorreu da utilização do cartão de crédito na modalidade de compras.

Sendo assim, em razão de não ter realizado o pagamento total da fatura nos meses seguintes a utilização, acabou por incidir os encargos do crédito rotativo nos meses subsequentes.

Desse modo, o débito, em fevereiro de 2018, estava no valor de R$ 868,67 (oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) (fl. 04 do ID 789174).

De fato, no contrato entabulado entre as partes há previsão que em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura mensal, incidirá sobre o saldo residual os encargos do crédito rotativo, os quais são especificados nas faturas mensais.

Em que pese a 1ª recorrente sustente a ilegalidade e/ou abusividade do contrato, bem como que as informações necessárias não foram prestadas, verifico que ela utilizou o cartão de crédito consignado contratado, realizou várias compras, situação esta que afasta a suposta alegação de que acreditava que se tratava de empréstimo consignado, especialmente diante do áudio juntado aos autos pelo 2º recorrente (ID 789196).

No mesmo sentido não há como acolher também o não conhecimento de que teria que realizar pagamentos além dos descontos mensais pois, tratando-se de cartão de crédito, assim, uma vez realizadas as compras com valor superior ao descontado em seu contracheque é indubitável que restará um valor a ser adimplido.

Sendo assim, incontestável também que caso tal fato não ocorra, incidirão juros, tal situação, inclusive, é prevista em contrato e indicada em cada fatura.

Destarte, não há como aceitar que o homem médio não tenha conhecimento de que caso não pague o valor total da fatura de cartão de crédito, sob o saldo residual incidirá os encargos do crédito rotativo.

Desse modo, uma vez observado que a 1ª recorrente possui um débito em favor do 2º recorrente e que desde o ano de 2013 está sendo descontado do contracheque da 1ª recorrente o valor de R$33,00 (trinta e três reais), observo que acertou o juízo
a quo
quando aplicou interpretação teleológica da Resolução nº 4.549/2017 ao caso concreto.

Visto que o intuito da aplicação da resolução mencionada não é desviar-se dos comandos legais, mas evitar o superendividamento do consumidor, com o fito de extirpar a possibilidade de incidência do crédito rotativo
ad adeternum
, pois nas condições trazidas nos autos, está extremamente oneroso a parte hipossuficiente da relação, qual seja a 1ª recorrente, inclusive com a incidência de amortização negativa.

Sendo assim, a não aplicação das determinações trazidas na resolução equivale a negar a sua existência e, principalmente, a proteção ao consumidor objetivada por esta em consonância com os preceitos contidos na Carta Magna.

Quanto a indenização pleiteada a título de danos morais, consoante amplamente exposto no presente voto e também na sentença do juízo
a quo
, o 2º recorrente não praticou qualquer ato ilícito, eis que sua conduta estava amparada pela regulamentação do BACEN e pelo contrato entabulado entre as partes.

Nesta toada, ausente um dos requisitos, não há que se falar em dever de reparar os danos morais alegados pela 1ª recorrente.

Por fim, não há que se falar em qualquer reparo na sentença do D. juízo, uma vez observado que tanto o cálculo do parcelamento, quanto o valor de juros simples de 3,06%

ao mês, possui o fito de trazer condições mais benéficas a 1ª recorrente.

Nesta mesma toada, inexistindo vício no contrato, não há que se falar em acolhimento do recurso apresentado pelo consumidor nos termos do acima fundamentado, não havendo, assim, que se falar em extirpação ou redução dos juros em patamar inferior ao definido em sentença, eis que este encontra-se em consonância com a taxa média de mercado. Destaco, ainda, que por no caso em comento não ter ocorrido qualquer enganação ao consumidor quanto aos termos do contrato entabulado não há se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
HELLEN SILVA DOS SANTOS
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Do mesmo modo,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO PANAMERICANO
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo,
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a 1ª recorrente (HELLEN SILVA DOS SANTOS) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita
, conforme preleção do art. 98, §3° do CPC/15.

Condeno o 2º recorrente (BANCO PANAMERICANO) em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CRÉDITO LIBERADO PARA COMPRAS OU SAQUES. PAGAMENTOS DESCONTADOS DIRETAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO DE DESCONTOS MÍNIMOS ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO A 1ª RECORRENTE HELLEN SILVA DOS SANTOS EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, MAS SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. CONDENO O 2º RECORRENTE BANCO PANAMERICANO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.